Tribunal: TJDFT
Processo: 0732806-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0732806-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO VITOR MARTINS RORIZ AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDFAZ LTDA REPRESENTANTE LEGAL: HIDAN DE ALMEIDA TEIXEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo executado, PAULO VITOR MARTINS RORIZ, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu exceção de pré-executividade arguindo nulidade de citação e determinou a conversão de bloqueio em penhora com imediata transferência de valores ao exequente. Sustenta o recorrente que a tentativa de citação pessoal do agravante, na qualidade de pessoa física, restou infrutífera, sendo que o juízo a quo considerou suficiente o recebimento da carta de citação endereçada exclusivamente à pessoa jurídica da qual é sócio. Assevera que a citação da pessoa jurídica não se confunde nem se transmuta em citação da pessoa física que figura como coexecutada, tratando-se de sujeitos distintos com personalidades jurídicas autônomas. Aduz que a ciência do processo na qualidade de representante legal da pessoa jurídica não supre a exigência de citação pessoal da pessoa física. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada com o reconhecimento da nulidade da citação pessoal e consequente nulidade dos atos constritivos. Requer, outrossim, lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade judiciária., É o relato do necessário. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. O agravante é sócio de empresa comercial e não há elemento de prova que subsidie o pedido de gratuidade judiciária. Conquanto o recorrente afirme que a hipossuficiência decorre do fato de responder a diversas execuções, nada trouxe nesse sentido, nem tampouco outros documentos que atestem a impossibilidade de arcar com o preparo recursal. Incipiente, portanto, e por ora, a comprovação de sua hipossuficiência, que ostenta presunção relativa e demanda comprovação mais robusta, razão pela qual revela-se necessária a juntada de outros documentos (cópia das três últimas declarações de imposto de renda, extratos bancários e faturas de cartão de crédito dos últimos três meses, além de outros documentos que o recorrente considere importantes). Diante o exposto, intime-se a agravante para que, em 05 (cinco) dias, instrua os autos do agravo com os aludidos documentos comprobatórios de sua condição de hipossuficiência, conforme exegese do art. 99, § 2o, do CPC. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília/DF, 13 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j